Tribunal: TJBA
Processo: 8150659-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150659-32.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):BIANCA SCONZA PORTO DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC). SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OSCILAÇÃO NA REDE. AVARIA EM EQUIPAMENTOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIR. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A Seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se em seus direitos, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nas ações regressivas contra concessionária de serviço público, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, e não o trienal do Código Civil. PREJUDICIAL REJEITADA. O causador de um dano a outrem tem a obrigação de repará-lo por meio de pagamento de indenização. A ação regressiva fundamenta-se no direito daquele que ressarciu o dano de reaver a quantia despendida perante o responsável principal. Tratando-se de responsabilidade objetiva (art. 37, §6º da CF e art. 14 do CDC), a obrigação de indenizar prescinde da prova de culpa, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal. Comprovada a oscilação de tensão na rede elétrica e o nexo de causalidade com a queima de equipamentos por meio de laudos técnicos não desconstituídos pela concessionária, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o ressarcimento à Seguradora. Ocorrência de fortuito interno (risco da atividade) que não exime a responsabilidade da apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8150659-32.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Apelada a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a prejudicial de mérito e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5/SO